Tribunal: TJES
Processo: 5000382-71.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-71.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA GARDIMAN TOTTOLA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000382-71.2022.8.08.0022

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
MARIA GARDIMAN TOTTOLA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FATURA PAGA ANTERIOR A DATA DE VENCIMENTO. PROTESTO REALIZADO ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA. NOTIFICAÇÃO DE PROTESTO DA FATURA DE ENERGIA. ERRO DA PRÓPRIA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer/não fazer ajuizada por MARIA GARDIMAN TOTTOLA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte requerida sustenta que possui uma notificação de protesto no Cartório do 1º Ofício de Ibiraçu referente a uma fatura de energia elétrica do mês de abril de 2022. Entretanto, afirma que a conta foi paga anteriormente ao vencimento e mesmo assim a EDP fez uma notificação de protesto.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:
i) TORNAR
definitiva a decisão proferida no ID n.º: 16976078;
ii) DECLARAR
a inexistência do débito ora discutido, a saber o Título n. 41086136349 protocolo n. 12103 de 09/08/2022; e
iii) CONDENAR
a requerida em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com os consectários a partir do presente comando.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7058025, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve erro de terceiro ou da própria requerente. Alega, ainda, a condenação excessiva, e requer, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
dos danos morais
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia quanto ao momento do pagamento da fatura de energia elétrica.

Da análise dos autos, nota-se que a consumidora efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica na data anterior ao vencimento, a data do vencimento era no dia 09/05/2022 e a conta foi paga no dia 02/05/2022, conforme ID nº 7057989. Diante disso, tem-se débito finalizado. Ocorre que o recorrente alega que pagamento foi feito de maneira incorreta, por erro de terceiro ou da própria parte recorrida, salientando ainda que não deve ser responsabilizado pelo fato de terceiros e/ou da própria consumidora.

Entretanto, a EDP não consegue comprovar o feito. Logo, presume-se verdadeira a alegação da parte recorrida, visto que provou o pagamento da fatura impressa pela própria prestadora EDP na data anterior ao vencimento ( ID nº 7057989).

Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)